Tribunal: TJSP
Processo: 2268037-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. R. decisão que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel, com a intimação do vendedor. Reforma imperativa. Penhora de direitos aquisitivos que é perfeitamente possível nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, tendo efetivo valor econômico. Intimação da incorporadora que se faz necessária para esclarecer a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. R. decisão que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel, com a intimação do vendedor. Reforma imperativa. Penhora de direitos aquisitivos que é perfeitamente possível nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, tendo efetivo valor econômico. Intimação da incorporadora que se faz necessária para esclarecer a situação contratual e evitar quaisquer atos da mesma, em favor dos devedores ou de terceiros, que impliquem na transferência de tais direitos. R. decisão reformada. Recurso provido.